Tribunal: TJSP
Processo: 0007364-73.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
1. Prestação de serviços educacionais – Obrigação de fazer c.c. indenizatória – Responsabilidade contratual - Prescrição decenal e não trienal.
2. Certificado de conclusão que não possui o mesmo alcance que o diploma – Demora excessiva na entrega do diploma que efetivamente causou danos indenizáveis à autora - Responsabilidade independente de culpa- Dano moral – Reconhecimento – Indenização

Ementa:
1. Prestação de serviços educacionais – Obrigação de fazer c.c. indenizatória – Responsabilidade contratual - Prescrição decenal e não trienal.
2. Certificado de conclusão que não possui o mesmo alcance que o diploma – Demora excessiva na entrega do diploma que efetivamente causou danos indenizáveis à autora - Responsabilidade independente de culpa- Dano moral – Reconhecimento – Indenização reduzida, de acordo com as circunstâncias do fato, da autora e das rés.
3. Perda de chance – Configuração, na hipótese – Indeferimento, em razão da ausência do diploma, da inscrição da autora no cadastro emergencial, que consubstanciava oportunidade real, atual e certa de obter a atribuição de salas para o exercício da atividade docente em 2015 – Parcial provimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007364-73.2015.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes
FIT - FACULDADE DE ITAPECERICA DA SERRA LTDA., UNIESP S.A. e
ROSIMARY DOS SANTOS SIMONETE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Parcial provimento aos
apelos.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-73.2015.8.26.0268 -Voto no
2
APELANTES: FIT FACULDADE DE ITAPECERICA DA SERRA LTDA E OUTRA
ROSIMARY DOS SANTOS SIMONETE DE OLIVEIRA
APELADAS: AS MESMAS
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
EMENTA: 1. Prestação de serviços educacionais Obrigação de
fazer c.c. indenizatória Responsabilidade contratual - Prescrição
decenal e não trienal.
2. Certificado de conclusão que não possui o mesmo alcance que o
diploma
Demora excessiva na entrega do diploma que
efetivamente
causou
danos
indenizáveis
à
autora
-
Responsabilidade independente de culpa- Dano moral

Reconhecimento
Indenização reduzida, de acordo com as
circunstâncias do fato, da autora e das rés.
3. Perda de chance Configuração, na hipótese Indeferimento,
em razão da ausência do diploma, da inscrição da autora no
cadastro emergencial, que consubstanciava oportunidade real,
atual e certa de obter a atribuição de salas para o exercício da
atividade docente em 2015 Parcial provimento aos apelos.
VOTO N° 43.034
A r. sentença de fls. 134/138, declarada a fls. 164 e
cujo relatório é ora adotado, julgou parcialmente procedente a ação de obrigação
de fazer c.c. indenizatória relativa a prestação de serviços educacionais.
Apelou a ré, a fls. 144/161, invocando prescrição trienal
quanto à reparação civil, porquanto os fatos narrados pela autora ocorreram em
2010 e a ação foi distribuída em 2015. No mais, destaca que o registro do
diploma segue um rito especial e a recorrente, por não possuir o status de
universidade, depende destas para registrar os diplomas que emite. Não há,
também, prazo para a respectiva entrega. Afirma ter agido dentro da normalidade.
Por outra, defende a ausência do dever de indenizar, por não haver prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-73.2015.8.26.0268 -Voto no
3
ofensa à autora e porque a autora estava na posse do certificado de conclusão
de curso, documento suficientemente hábil a comprovar qualquer exigência
acadêmica, apenas ratificado pelo diploma, que é mera formalidade na conclusão
do curso superior. Afirma que não foi, portanto, a falta do diploma que ocasionou
os supostos danos, buscando a parte autora enriquecer de forma ilícita. Quando
não, os valor dos danos morais deve ser reduzido para um salário mínimo.
Adesivamente, apelou a autora, a fls. 181/185,
aduzindo que comprovou sua inscrição no cadastro emergencial para o ano de
2015, que no rol de fls. 17 há indicação de que não apesentou o diploma exigido,
motivo da exclusão da seleção e que havia tomado providências para obter o
diploma a tempo de participar do processo seletivo de atribuição de aulas da
Secretaria de Estado da Educação. Não há na legislação, porém, indicação de
formulário oficial para informar o resultado do cadastro emergencial em que a
autora se inscreveu. Em razão do indeferimento da inscrição pela falta de
diploma, a autora deixou de auferir renda e honrar dívidas, o que culminou com
sua inscrição no rol de maus pagadores. A omissão das rés desencadeou uma
reviravolta na vida da autora. Pugna pela indenização material e pela perda da
chance.
Recebidos e processados os recursos, subiram os
autos com contrarrazões, sobrevindo o recebimento dos apelos.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenizatória relativa a prestação de serviços educacionais narrando a inicial que
a autora, depois de cinco de formada na graduação, ainda não havia recebido
seu diploma.
Afasto a alegação de prescrição trienal porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-73.2015.8.26.0268 -Voto no
4
relação jurídica entre as partes tem origem contratual e, neste caso, o prazo
prescricional é o decenal do artigo 205 do Código Civil, valendo salientar que o
prazo do artigo 206, § 3o, V do mesmo Código aplica-se à responsabilização
extracontratual.
Nesse sentido, o entendimento da Corte Especial de
Justiça:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
INCIDENTE
SOBRE
A
PRETENSÃO
DECORRENTE
DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL.
SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO.
CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO
DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a
uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em
definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil
contratual.
II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica,
constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim
comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.
III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a
expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se
unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-73.2015.8.26.0268 -Voto no
5
presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.
IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre
a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção
ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento
isonômico.
V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos
advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal
(obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a
pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao
prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode
estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à
responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil
decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e
prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art.
205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp 1281594 /
SP; Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES; Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX
FISCHER; CE - CORTE ESPECIAL; J. 15/05/2019; DJe 23/05/2019) - grifei
No mérito propriamente dito, não convence o
argumento de que o diploma é mera formalidade, cujo teor já vinha suprido pelo
certificado de conclusão do curso.
De fato, ambos os documentos comprovam a
participação da aluna em curso de formação superior. Ocorre que o certificado de
conclusão é emitido e registrado pela própria instituição de ensino que ministrou o
curso, sem necessidade de registro junto ao Ministério da Educação e Cultura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-73.2015.8.26.0268 -Voto no
6
MEC, não requerendo, portanto, regulamentação em um órgão específico.
Já o diploma precisa necessariamente ser registrado
junto ao MEC, de sorte que é emitido somente por instituições de ensino com
cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação que tornam o titular do
documento habilitado ao exercício de uma profissão e possuem validade
nacional.
Não é à toa, pois, que em muitos casos de contratação
é exigido e aceito apenas o diploma, não sendo admitido o simples certificado de
conclusão, pois este não garante o reconhecimento do curso junto ao MEC.
E no caso presente, embora não haja prazo legalmente
fixado para a entrega do diploma, e a despeito do trâmite burocrático para tal,
extrapola em muito qualquer razoabilidade a demora de cinco anos para a
entrega do diploma à aluna autora, o que somente ocorreu após o ajuizamento da
ação.
Esse atraso, por si só, gerou evidentes danos morais à
autora, privada do efetivo instrumento de comprovação de sua habilitação
profissional, restringindo-lhe as opções de ingresso no mercado de trabalho, por
prazo muito superior ao razoável.
Não convence a alegação de que a ré dependia de
outra instituição de ensino para o registro do diploma porque a hipótese dos autos
é de prestação de serviços, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, nos
termos dos artigos 2 o e 3 o da respectiva lei, de sorte que a responsabilidade dos
prestadores do serviço opera-se independentemente de culpa, da qual não se
exoneram a não ser nas hipóteses do parágrafo 3o e respectivos incisos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-73.2015.8.26.0268 -Voto no
7
14 da Lei no 8.078/90.
Neste ponto, pois, a procedência da ação foi bem
decretada, restando o exame do montante da respectiva indenização arbitrada
pela douta sentença em R$15.000,00.
Como se tem dito habitualmente, a indenização por
danos morais fica ao prudente arbítrio do juiz, sem que, no entanto, se traduza
em montante incipiente para reparar o dano produzido e também sem que
caracterize enriquecimento indevido da parte ofendida.
No dizer de Rui Stoco:
“Segundo nosso entendimento, a indenização da dor moral,
sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há
de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função
punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo
a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b)
compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor
fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor
e humilhação impostas.
Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada
que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de
ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o
objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da
pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a
lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima
“indenizar ou compensar sem enriquecer”” (“in” Tratado de Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-73.2015.8.26.0268 -Voto no
8
Civil - Doutrina e Jurisprudência - Editora RT, 8a edição, pág. 1927).
Vai daí que, não se distanciando também do caráter
punitivo dessa indenização, mas aferidas as circunstâncias pessoais do fato, da
autora e das próprias rés, tenho como razoável a redução do valor fixado na
sentença para R$5.000,00, o qual reputo apto a reparar a demandante pelos
danos morais sofridos, mantidas as demais cominações da sentença, inclusive
correção monetária desde o arbitramento em primeiro grau, nos termos da
Súmula 362 do STJ.
Vale salientar que, nos termos da Súmula 326 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça a redução de indenização moral não gera
sucumbência recíproca.
Por outra, respeitado o entendimento da magistrada
sentenciante, tenho que na hipótese também era cabível a indenização material.
Com efeito, o festado jurista SÍLVIO DE SALVO
VENOSA, após definir com base no artigo 402 do Código Civil que o dano
emergente é o que efetivamente a vítima perdeu, e o lucro cessante, o que esta
razoavelmente deixou de ganhar, ensina que a denominada “perda de chance”
pode ser considerada uma terceira modalidade nesse patamar, a meio caminho
entre o dano emergente e o lucro cessante.( in Direito Civil: Responsabilidade
Civil 7a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p.274)
Saliente-se o entendimento, ainda, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-73.2015.8.26.0268 -Voto no
9
As Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte
vêm reconhecendo a possibilidade de indenização pelo benefício cuja chance
de obter a parte perdeu, na hipótese em que tenha ocorrido um ato ilícito e
que esse ato ilícito tenha tirado da vítima a oportunidade real, atual e certa de
obter resultado que a beneficiaria. (REsp 1236809 / DF; Rel. Ministro SIDNEI
BENETI; T3 - TERCEIRA TURMA; j. 22/05/2014; DJe 12/06/2014) - grifei
Na hipótese dos autos, respeitado o entendimento da
magistrada sentenciante, tenho que a documentação acostada a fls. 22/32
demonstra que em todo o ano de 2014 ela recebeu proventos como contratada
temporária no sistema de ensino público do Estado de São Paulo, realizou o
cadastro emergencial para contratação temporária novamente para o ano de
2015 (fls. 15) e teve o cadastramento indeferido justamente em razão da falta do
diploma (fls. 17), embora tenha solicitado o diploma junto à ré ao menos um ano
antes. (fls. 19)
É certo que a ausência do diploma não a impediu de
receber a atribuição de aulas no ano de 2014, mas é válido também considerar
que os requisitos exigidos podem variar de ano a ano. E o indeferimento de fls.
17 é claro quanto à exigência do diploma constar do edital.
Nem se dita que referido documento não possui o
timbre oficial ou assinatura, porquanto exigência desta ordem implicaria
formalidade exacerbada na divulgação do resultado pela diretoria de ensino, em
rigor, fora do controle da autora, não sendo crível que esta simplesmente tenha
produzida lista de fls. 17, também não impugnado pela ré.
Note-se que não cabia à autora demonstrar que não foi
contratada em outras instituições privadas ou escolas municipais, sob pena de
exigir-se dela comprovação de fato negativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-73.2015.8.26.0268 -Voto no
10
E embora o cadastro emergencial não fosse garantia
cabal de contratação temporária para 2015, o que implicaria a ocorrência de
lucros cessantes, tenho que aquele efetivamente consubstanciava oportunidade
real, atual e certa de obter a atribuição de salas para o exercício da atividade
docente em 2015, de forma que o indeferimento do cadastro configurou
necessariamente a perda de uma chance, comportando a indenização
pretendida.
No que tange ao montante indenizatório SÍLVIO DE
SALVO VENOSA leciona que ao se deferir uma indenização por perda de
chance, o que se analisa, basicamente, é a potencialidade de uma perda, o
prognóstico do dano certo (Ob. Cit., p. 275)
Mais adiante, prossegue o citado doutrinador:
(...) Chance é termo admitido em nosso idioma, embora
possamos nos referir a esse instituto, muito explorado pelos juristas
franceses, como perda de oportunidade ou de expectativa. No exame dessa
perspectiva,a doutrina conselha efetuar um balanço das perspectivas contra e
a favor da situação do ofendido. Da conclusão resultará a proporção do
ressarcimento. Trata-se então do prognóstico que se colocará na decisão. Na
mesma senda do que temos afirmado, não se deve admitir a concessão de
indenizações por prejuízos hipotéticos, vagos ou muito gerais.
“A indenizção deverá ser da 'chance' e não do ganho
perdido. Não se identifica com que se deixou de receber; a medida
desse dano deve ser apreciada judicialmente segundo o maior ou
menor grau de probabilidade de converter-se em certeza e sem que
deva se assimilar com o eventual benefício perdido” (Tanzi in: Alterini e
Cabana, 1995:330)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-73.2015.8.26.0268 -Voto no
11
Se a possibilidade frustrada é vaga ou meramente
hipotética, a conclusão será pela inexistência de perda de oportundiade. A
“chance” deve ser devidamente avalidada quando existe certo grau de
probabilidade, um progn ́stico de certeza, segundo avaliamos. Por exemplo, a
probabilidade de o cavalo obter vitórios e de o recurso não interposto ser bem
sucedido, nas hipóteses levantadas anteriormente. (...) O julgador deverá
estabelecer se a possibilidade perdida constituiu uma probabilidade concreta,
mas essa apreciaçaõ não se funda no ganho ou na perda porque a frustração
é aspecto próprio e caracterizador da “chance”. (ob. Cit., p. 277-278) - grifei
Nesses termos, e considerando que os ganhos da
autora em 2014 foram de R$20.954,58 (fls. 22/32), considero adequado fixar a
indenização à autora pela perda de chance no valor de R$20.000,00, atualizados
monetariamente desta data, com juros moratórios legais desde a citação.
Em suma, dou parcial provimento ao apelo da ré para
reduzir a indenização moral para R$5.000,00 e, ainda, dou parcial provimento ao
recurso adesivo para fixar indenização material pela perda de chance no
montante de R$20.000,00.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento aos apelos.
VIANNA COTRIM
RELATOR